Tribunal: STF
Processo: ARE 1528496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Prescrição não configurada – Apurada a ausência de recolhimento do ICMS em janeiro de 2017 a empresa executada, ora agravante, foi notificada com relação ao débito em 30.10.2020 e, ausente pagamento o crédito foi inscrito em dívida ativa em22.12.2020 e a execução fiscal proposta em 27.01.2022 – Incidência da regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado diante da ausência de comprovação do pagamento do tributo – A taxa de juros de mora a ser aplicada sobre o montante do imposto ou da multa não pode exceder a Taxa Selic – Observância da tese firmada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26, inclusive nas frações de mês – Verba honorária devida – Recurso provido em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 24, I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No que diz respeito à matéria relativa à taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual, conforme também já observado na análise inicial do recurso, de fato os juros de mora relativos às CDAs nºs 1.287.661.219, 1.288.869.690, 1.289.380.040, 1.289.380.150, 1.290.207.305, 1.290.485.962, 1.294.646.291, 1.299.855.820, 1.308.007.707, 1.308.297.216, 1.308.600.695, 1.311.782.897, 1.319.330.478, 1.320.528.820, 1.322.365.857, 1.337.574.847, 1.338.162.426 observaram a Lei Estadual nº 13.918/2009 e a Lei Estadual nº 16.497/2017 (f. 58/90).



    A controvérsia relativa à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09 restou superada em razão do julgamento em 27/02/2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, a qual, por maioria de votos, foi julgada procedente em parte “para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais”.



    Há que se observar que a exemplo do que ocorreu com a Lei Estadual nº 13.918/09, a Lei Estadual n° 16.497/17, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1º do inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, manteve a taxa de juros de 1% (um por cento) nos meses inicial e final do período, nos quais há apenas fração do mês, nos seguintes termos: [...]



    Disso resulta que a FESP, ao aplicar o percentual de 1% (umpor cento) sobre a fração de mês, acaba por não respeitar a limitação contida no item 1, do mesmo §1º do inciso II do artigo 96, determinação expressa no próprio texto da lei no sentido de que a taxa mensal de juros seja limitada a Selic.



    Não há razão para que tal índice não seja respeitado tambémcom relação à fração



    Isto se deu no período em que a taxa básica Selic foi fixada em menos de 12% (doze por cento) ao ano, o que já não ocorre atualmente, mas abrange, no caso, todo o período a que se referem as CDA's que são objeto deste Agravo de Instrumento.



    Por tal razão deve ser conferida interpretação ao disposto no artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, em conformidade com a Constituição Federal e como decidido pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento em 10.05.2017, da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0017497-37.2017.8.26.0000, no sentido de que “a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente